Tribunal: TJPA
Processo: 0812510-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812510-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Leandro Douglas da Silva Costa, denunciado por roubo majorado e corrupção de menores, preso em flagrante e com a custódia convertida em prisão preventiva por decisão judicial. A impetração sustenta a nulidade da prisão preventiva por ausência de prévia manifestação ministerial, conforme exigência do art. 311 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação prévia do Ministério Público na conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui nulidade absoluta apta a ensejar a revogação da medida e a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada mediante representação da autoridade policial, o que atende à exigência do art. 311 do Código de Processo Penal.

4. Verificou-se posterior manifestação do Ministério Público nos autos, circunstância que, segundo jurisprudência consolidada do STJ, supre eventual ausência de manifestação anterior.

5. A decisão que manteve a custódia está devidamente fundamentada, com base no art. 312, do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não configura nulidade da prisão preventiva quando há representação da autoridade policial e posterior manifestação ministerial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312 e 313.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 a 28 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, contra ato do douto Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/Pa, nos autos do processo nº 0811546-42.2025.8.14.0401.

Consta da impetração, que o paciente Leandro Douglas da Silva Costa, foi preso em flagrante no dia 12/06/2025.

Aduz que, a referida prisão preventiva foi decretada sem que houvesse manifestação prévia do Ministério Público, o que viola expressamente o disposto no artigo 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019.

Alega que, a decretação da prisão preventiva sem a prévia manifestação do titular da ação penal constitui vício insanável, caracterizando constrangimento ilegal e ensejando a revogação da medida e a imediata concessão da liberdade ao paciente.

Assevera que, diante da manifesta ilegalidade da prisão preventiva, a concessão liminar de habeas corpus é medida que se impõe, para determinar a imediata soltura do paciente, mediante termo de comparecimento ou outra medida cautelar menos gravosa, se necessário, nos termos do art. 319 do CPP.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata liberdade do paciente. E no mérito, a confirmação da ordem em definitivo.

Em regime de plantão, o Excelentíssimo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, não conheceu o habeas corpus por ausência do decreto preventivo.

Em 16/06/2025, a defesa requereu a reanálise da liminar (ID 27730128) alegando que o decreto preventivo estaria juntado à ID 27730123.

Em razão do meu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos para análise do pedido da defesa.

Na data de 23/06/2025, a Excelentíssima Desa. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos encaminhou os autos ao parecer ministerial.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se em 26/06/2025.

Em 08/07/2025, a defesa do paciente juntou a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

A liminar foi reanalisada em 29/07/2025, pelo indeferimento, momento em que solicitei informações a autoridade coatora.

O Juiz a quo, prestou esclarecimento em 30/07/2025, através do Ofício nº 021/2025-GJ Belém, asseverando que:

“(...) Relativamente ao pedido de informações, em atenção ao Malote Digital encaminhado em 30 de julho de 2025, às 09h37, pela Secretaria das Câmaras Criminais Reunidas, considerando a cópia do despacho Id 28713091 proferida nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, e o pedido de que sejam prestadas "as informações necessárias, nos termos da Resolução n.º 004/2003 – GP”, neste momento tomo conhecimento do quanto requerido e passo a prestar as informações solicitadas.

Inicialmente observo que existe outro Habeas Corpus impetrado pela defesa do paciente, sob o n.º 0810386-21.2025.8.14.0000, aos quais já foram prestadas as informações.

Trata-se de Ação Penal de Procedimento Ordinário, tombada sob o número 0811546-42.2025.8.14.0401, que tramita perante a 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, na qual o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA e outros, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de roubo majorado em concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

A denúncia narra que, em 12/06/2025, os denunciados, na companhia do adolescente CLEIDSON DAVI DA SILVA FARIAS (17 anos), subtraíram, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, diversos bens de ADENILSON ARAÚJO ALMEIDA e MARCOS ANTÔNIO LOBATO TAVARES. Relata que os denunciados utilizaram um veículo ônix prata para cometer os crimes em vários locais e que outras vítimas compareceram à delegacia após a prisão em flagrante. A denúncia destaca os depoimentos das vítimas, com ADENILSON reconhecendo LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA como quem o abordou, e MARCOS ANTÔNIO reconhecendo RAFAEL SILVA DA SILVA. O adolescente CLEIDSON, em seu depoimento no processo de ato infracional (nº 0858603- 65.2025.8.14.0301, Id 147644349), confirmou que estava dirigindo o carro a pedido dos réus, que não sabiam dirigir, e que participaram de "arrastão", parando em cerca de 5 vezes e abordando 5 vítimas, com LENILSON descendo do carro e LEANDRO portando o simulacro de arma de fogo, e que iriam dividir os valores.

Em 02/07/2025, esta Magistrada, em decisão de Id 147474914, recebeu a denúncia em desfavor dos três denunciados, reconhecendo a existência de justa causa para a ação penal, e determinou a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação.

Os denunciados foram citados consoante certidões de Id 148096662, 148096669, 148096679, 148096680, 148305869 e 148305870.

A defesa de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA apresentou Resposta à Acusação (Id 148343691) e reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado.

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação em favor de LENILSON REGES BARBOSA (Id 148736871), reservando-se ao direito de aprofundar o mérito após a instrução processual e requerendo a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, bem como de duas testemunhas que comparecerão voluntariamente.

E a defesa de RAFAEL SILVA DA SILVA apresentou Resposta à Acusação c/c Pedido de Revogação de Prisão Preventiva (Id 148791700), acompanhada de documentos pessoais e familiares. A defesa reservou-se a manifestar sobre os fatos ao final da instrução criminal.

Esta Magistrada proferiu despacho (Id 148739187) intimando o Ministério Público a se manifestar sobre o novo pedido de revogação da prisão preventiva de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA.

O Ministério Público, em manifestação de Id 148754648, reiterou seu parecer pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, reafirmando a persistência dos pressupostos da custódia cautelar e a gravidade concreta da conduta.

No curso do processo, a defesa do denunciado, ora paciente, LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Ids 146598105 e 147599247), alegando, em síntese, que o requerente é primário, possui apenas 22 anos de idade, tem residência fixa e trabalho lícito como entregador de delivery, e não possui antecedentes criminais, conforme certidões de antecedentes (Ids 146620024 e 146712297). A defesa argumentou a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico. Adicionalmente, a defesa suscitou a nulidade da decretação da prisão preventiva por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em violação ao artigo 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (Ids 146562286, 147650550 e 148754648), aduzindo que não houve alteração do quadro fático-probatório que afastasse as razões do decreto preventivo. O Órgão Ministerial ressaltou a persistência dos pressupostos da custódia cautelar, a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos agentes, que geram repulsa social e indicam risco de reiteração delitiva, sendo as condições pessoais favoráveis, por si só, insuficientes para a revogação da prisão.

Foi indeferida a revogação da prisão preventiva do paciente em decisão de Id 147720282, onde entendeu persistiam os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

As preliminares alegadas pelas defesas dos acusados em resposta à acusação, foram rejeitadas, bem como indeferidos os pedidos de revogação das prisões preventivas dos denunciados Leandro Douglas da Silva Costa e Rafael Silva da Silva e por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, a denúncia foi ratificada e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/08/2025 às 09h30.

Em resposta à solicitação de informações referente ao Habeas Corpus nº 0812574-84.2025.8.14.0000, impetrado em favor de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, este Juízo a quo prestou as seguintes informações, conforme Ofício nº 017/2025-GJ (Ids 147363199 e 147363202), cujos fundamentos foram reiterados na decisão de Id 147720282 e na decisão de Id 149061827 e Id 149061827.

A prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal, permanecem hígidos e concretamente demonstrados. Verificou-se que não havia fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do denunciado LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA. (...)”

Em manifestação anterior, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de Leandro Douglas da Silva Costa.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Cinge-se o presente remédio heroico ao argumento relativo à coação ilegal em razão da prisão preventiva sem manifestação do Ministério Público.

Depreende-se dos autos, que o acusado teria supostamente praticado o crime do art. 157, §2º, II, do CPB c/c art. 244-B do ECA.

O Magistrado a quo, após prisão em flagrante, homologou e converteu-a em preventiva.

A defesa alega que a prisão preventiva do paciente é ilegal, pois foi decretada de ofício, não havendo nos autos manifestação do Ministério Público sobre a medida constritiva.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Inicialmente, importa transcrever o previsto no art. 311, do Pacote Anticrime:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Compulsando detidamente os autos, verifiquei que no documento que comunica a prisão em flagrante delito, à ID 27730124 – Pág. 138, a autoridade policial, Delegado de Polícia Dr. Carlos Eduardo Cucco Barcellos, representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva:

“(...) Em virtude da comprovada autoria e materialidade do delito em análise, o(s) agente(s) estando em liberdade representa(m) risco concreto a bens jurídicos alheios, ao teor dos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, todos do Código de Processo Penal, para a garantia da Ordem Pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal. REPRESENTAMOS, neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante delito para a PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) na forma do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. (...)” (grifei)

Assim, não há que se falar em ilegalidade na medida constritiva, tendo em vista que a prisão preventiva decretada não foi realizada de ofício, mas sim, mediante representação da autoridade policial.

Ademais, em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, observei que foi impetrado pedido de revogação de preventiva, datado de 02/07/2025 (ID 147599247), momento em que o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito, em 03/07/2025 (ID 147650550).

Assim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a posterior manifestação do Ministério Público supre a ausência do prévio requerimento, colaciono: “A posterior manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público supre a ausência de prévio requerimento para a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva, afastando a alegação de nulidade.” (AgRg no HC n. 998.518/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

De mais a mais, apenas à guisa de informação, o Magistrado de 1º grau, ao manter a prisão do paciente, em 04/07/2025, o fez conforme estabelece o art. 312, do CPP. Colaciono:

“(...) Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao denunciado LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal.

A análise do pedido de revogação da prisão preventiva exige a reavaliação dos requisitos autorizadores da medida cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a verificação da ocorrência de fatos novos que justifiquem a alteração da situação prisional, conforme o art. 316 do mesmo diploma legal.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se robustamente demonstrados nos autos, conforme já reconhecido na decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva (Id 146179109), e reiterado na decisão de recebimento da denúncia (Id 147474914). Os depoimentos das vítimas e do adolescente envolvido, bem como a apreensão dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo, fornecem elementos concretos que apontam para a participação dos denunciados nos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

No que tange ao periculum libertatis, este Juízo reitera a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e instrução criminal. O modus operandi empregado pelos denunciados, que envolveu o concurso de agentes, a utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas e a prática de múltiplos roubos em diferentes locais da cidade, com a participação de um adolescente, revela uma periculosidade acentuada e uma audácia criminosa que transcende a mera gravidade abstrata dos delitos.

A reiteração de condutas criminosas, evidenciada pela pluralidade de vítimas e locais de ação, conforme narrado na denúncia (Id 147458035), demonstra um risco concreto de que, em liberdade, os denunciados possam voltar a delinquir, perturbando a tranquilidade social e a paz no meio social. A garantia da ordem pública, neste contexto, visa justamente evitar a prática de novos crimes e resguardar a sociedade da sensação de impunidade e insegurança.

A argumentação defensiva de que o denunciado LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não se mostra suficiente para, por si só, ensejar a revogação da prisão preventiva. Tais condições, isoladamente, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, que se manifestam de forma clara no presente caso.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando outros elementos concretos justificam a medida.Quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, cumpre salientar que está sob a análise da instância superior, por meio de Habeas Corpus (Id 147195472). O certo é que a finalidade da norma, que é a de garantir o contraditório e a participação do órgão acusador na formação da decisão judicial, foi plenamente atingida.

A conveniência da instrução criminal também se faz presente. O processo encontra-se em fase inicial, com a citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação. A liberdade dos réus, neste momento, poderia comprometer a colheita de provas em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, que podem se sentir intimidadas, ou dificultar a localização dos acusados para os atos processuais subsequentes. A garantia da aplicação da lei penal, por sua vez, visa assegurar que, ao final do processo, caso haja condenação, a pena imposta possa ser efetivamente cumprida, evitando-se a fuga dos acusados.

Diante do cenário fático-probatório delineado e da análise dos fundamentos jurídicos pertinentes, verifica-se que não há fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do denunciado LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA. Os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal, permanecem hígidos e concretamente demonstrados. A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, neste momento, não se revela suficiente para o acautelamento do meio social e para a efetividade da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, e, por conseguinte, MANTENHO a custódia cautelar do denunciado, por persistirem os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...)”.

Esclareço ainda que o Magistrado a quo, analisou novo pedido de revogação de preventiva, no dia 30/07/2025, mantendo a prisão preventiva outrora decretada. Vejamos:

“(...) DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Os denunciados Leandro Douglas da Silva Costa e Rafael Silva da Silva, por meio de suas defesas técnicas, requereram a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito, ausência de antecedentes criminais para Leandro), a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa de Leandro, em particular, suscitou a nulidade da decretação da prisão preventiva por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal.

Conforme já exaustivamente analisado na decisão de Id 147720282, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Leandro Douglas da Silva Costa, e em consonância com as manifestações ministeriais (Ids 146562286, 147650550, 148754648 e 148947726), os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, permanecem hígidos e concretamente demonstrados.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria são robustos, conforme evidenciado pelos depoimentos das vítimas ADENILSON ARAÚJO ALMEIDA e MARCOS ANTÔNIO LOBATO TAVARES, que reconheceram os denunciados, e pelo depoimento do adolescente C. D., que detalhou a participação de cada um no "arrastão". A apreensão dos bens subtraídos e do simulacro de arma de fogo (Id 146947831) corrobora a narrativa fática.

A garantia da ordem pública é o fundamento primordial para a manutenção da prisão preventiva neste caso. O modus operandi empregado pelos denunciados, que envolveu o concurso de agentes, a utilização de simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas e a prática de múltiplos roubos em diferentes locais da cidade, com a participação de um adolescente, revela uma periculosidade acentuada e uma audácia criminosa que transcende a mera gravidade abstrata dos delitos. A reiteração de condutas criminosas, evidenciada pela pluralidade de vítimas e locais de ação, conforme narrado na denúncia (Id 147458035), demonstra um risco concreto de que, em liberdade, os denunciados possam voltar a delinquir, perturbando a tranquilidade social e a paz no meio social. A garantia da ordem pública, neste contexto, visa justamente evitar a prática de novos crimes e resguardar a sociedade da sensação de impunidade e insegurança que a soltura dos acusados poderia gerar.

As condições pessoais favoráveis alegadas pelas defesas, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, embora relevantes, não se mostram suficientes para, por si só, ensejar a revogação da prisão preventiva. Tais condições, isoladamente, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a periculosidade concreta do agente e o risco de reiteração delitiva, que se manifestam de forma clara no presente caso. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando outros elementos concretos justificam a medida.

Quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, em violação ao art. 311 do Código de Processo Penal, cumpre reiterar que a questão está sob a análise da instância superior, por meio de Habeas Corpus (Ids 147195472, 147195473, 147363199 e 147363202). De todo modo, a finalidade da norma, que é a de garantir o contraditório e a participação do órgão acusador na formação da decisão judicial, foi plenamente atingida, uma vez que o Ministério Público foi devidamente intimado e se manifestou em diversas oportunidades nos autos, inclusive sobre os pedidos de revogação da prisão.

A conveniência da instrução criminal também se faz presente. O processo encontra-se em fase inicial, com a citação dos denunciados para apresentação de resposta à acusação. A liberdade dos réus, neste momento, poderia comprometer a colheita de provas em juízo, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, que podem se sentir intimidadas ou coagidas, ou dificultar a localização dos acusados para os atos processuais subsequentes.

A garantia da aplicação da lei penal, por sua vez, visa assegurar que, ao final do processo, caso haja condenação, a pena imposta possa ser efetivamente cumprida, evitando-se a fuga dos acusados.

Diante do cenário fático-probatório delineado e da análise dos fundamentos jurídicos pertinentes, verifica-se que não há fato novo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva dos denunciados. Os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal, permanecem hígidos e concretamente demonstrados. A substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, neste momento, não se revela suficiente para o acautelamento do meio social e para a efetividade da persecução penal.

Por fim, não existem fatos novos ensejadores da revogação das prisões preventivas dos denunciados.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, por entender que a peça acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que os elementos de informação coligidos demonstram indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a individualização das condutas dos denunciados.

Indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas de RAFAEL SILVA DA SILVA e LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA, e, por conseguinte, mantenho a custódia cautelar dos denunciados RAFAEL SILVA DA SILVA, LEANDRO DOUGLAS DA SILVA COSTA e LENILSON REGES BARBOSA, por persistirem os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal. As condições pessoais favoráveis não se mostram suficientes para afastar a necessidade da prisão diante da periculosidade concreta e do modus operandi empregado. (...)”.

Dessa maneira, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2025